Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702135-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ANTUNES SANTIAGO RAMOS AGRAVADO: IMPERIO VEICULOS LTDA - ME, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, M. G. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA TORRES RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL ANTUNES SANTIAGO RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA - ME, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado com lastro no art. 28, § 5o, do CDC, visando que os atos de execução fossem direcionados contra os sócios EDMILSON MACHADO DE AGUIAR e M. G. M. A., esta última menor de idade, representada por sua genitora NÚBIA TORRES RODRIGUES. Contraminuta apresentada pela agravada M. G. M. A. no ID 56468302, pela manutenção do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica com relação a si, argumentando que é menor de idade, tendo sido incluída no quadro de sócios aos 14 (quatorze) anos de idade, sendo que nunca exerceu atos de administração e que se retirou da sociedade em 15 de abril de 2020, antes do ajuizamento da ação pelo agravante. Remetido os autos à Procuradoria de Justiça, foi exarada a manifestação de ID 57841941, pela inexistência de interesse a ser tutelado pelo Ministério Público no processo. É o relatório. Decido. Antes do julgamento do recurso, mostra-se necessário o retorno dos autos ao Ministério Público diante de aparente erro material na manifestação de ID 57841941, onde oficiou pela inexistência interesse que justifique sua intervenção no processo. Com efeito, apesar de se tratar de recurso que envolve interesse patrimonial em relação de consumo, cuida-se de hipótese que exige imperativa intervenção do Órgão Ministerial para tutela de interesses de incapaz, com fulcro no art. 178, II, do CPC, considerando que a agravada M. G. M. A. é menor de idade, pois nascida em 29 de junho de 2006, conforme documento de identidade de ID 169357193. Registro que eventual provimento do recurso terá repercussão na esfera pessoal da agravada, que pode vir a ser atingida pelos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica buscada pelo agravante, considerando que, a despeito de ser menor de idade, havia sido incluída por seus genitores como sócia da empresa devedora. Assim, a fim de evitar eventual arguição de nulidade e zelar pelos interesses da menor agravada, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação acerca da matéria tratada no presente agravo de instrumento. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator